Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-07.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028143-07.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno. extinção do processo por abandono da causa. intimação pessoal eletrônica de empresa privada cadastrada no pje. validade do ato processual.
recurso desprovido
.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado em face da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A Agravante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC. Pugna pela reforma do
decisum
para o regular prosseguimento do feito.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada em nome da empresa Autora, por meio do sistema PJe, supre a exigência legal de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, em caso de extinção do processo por abandono da causa.

III. razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte Autora para suprir a omissão processual, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal.

4. O art. 246, § 1º, do CPC impõe às empresas privadas a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, para fins de recebimento de citações e intimações, os quais devem ser realizados preferencialmente por meio eletrônico.

5. A Agravante/Autora, na condição de empresa privada regularmente cadastrada no PJe, foi validamente intimada por meio eletrônico, sendo essa modalidade suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a validade da intimação eletrônica como equivalente à intimação pessoal em processos 100% digitais, notadamente quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema.

7. A alegação de nulidade da sentença não se sustenta, uma vez que a formalidade legal foi observada, inexistindo vício capaz de ensejar o retorno dos autos à instância de origem.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada em nome de empresa privada regularmente cadastrada no PJe supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC, em caso de abandono da causa. 2. A extinção do processo por abandono é válida quando a parte autora, devidamente intimada por meio eletrônico, deixa de promover os atos processuais que lhe competem no prazo legal.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 246, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1028143-07.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Liomar Santos de Almeida
.

Em suas razões, a Agravante alega que apesar dos patronos da parte terem sido intimados para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, a Administradora de Consórcio não foi intimada pessoalmente, por carta, para imediato andamento processual, conforme determina o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Insiste que a ausência de intimação pessoal da Agravante para dar andamento ao feito e/ou manifestar-se acerca da última movimentação processual não autoriza a extinção da demanda.

Requer, pois, a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no Id. 294616850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão movida em face de
Liomar Santos de Almeida
, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões, defendeu a nulidade da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento, haja vista a ausência de intimação pessoal.

O Apelo foi desprovido por decisão unipessoal.

Neste Recurso de Agravo Interno a Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. alega que, apesar dos patronos da parte terem sido intimados para promover o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, a Administradora de Consórcio não foi intimada pessoalmente, por carta, para imediato andamento processual, conforme determina o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Insiste que a ausência de intimação pessoal da Agravante para dar andamento ao feito e/ou manifestar-se acerca da última movimentação processual não autoriza a extinção da demanda.

Requer a reforma do
decisum
.

Consoante é cediço, o abandono da causa é hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, caracterizada pela inércia do Autor em promover os atos ou diligências que lhe incumbem, por mais de 30 dias, desde que tenha sido intimado pessoalmente para suprir a omissão, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC.

A decisão monocrática desafiada neste Recurso reconheceu que a intimação pessoal da Agravante foi devidamente realizada, de forma eletrônica, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º - As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Oportuno destacar que a Recorrente é empresa privada, devidamente cadastrada no sistema PJe. Logo, a intimação ocorreu em conformidade com a legislação vigente e foi acompanhada da respectiva intimação do patrono via Diário da Justiça Eletrônico.

Nesse sentido, a tese da Agravante, de que a intimação eletrônica não supre os requisitos legais de intimação pessoal, não encontra respaldo na jurisprudência atual nem no texto legal, pois desconsidera a obrigatoriedade de recebimento de atos processuais por meio eletrônico imposta às empresas nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e reforçada pela Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ deste Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a intimação será exclusivamente eletrônica, salvo decisão judicial em sentido contrário.

O que se extrai do caderno processual eletrônico é que a Agravante, intimada pessoalmente nos temos do art. 246, § 1.º do CPC, deixou transcorrer
in albis
o prazo para impulsionamento da Ação de Busca e Apreensão.

O entendimento firmado nesta Corte é uniforme no sentido de que, tratando-se de processo judicial eletrônico, a intimação por meio eletrônico equivale à pessoal, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no PJe.

A título de ilustração, cito o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (RAC n. 1018670-31.2021.8 .11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021). (TJMT - Apelação Cível 00053549720148110045, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024).

A alegação de nulidade da sentença, portanto, não se sustenta diante do cumprimento regular da formalidade legal exigida para a extinção por abandono da causa. A intimação foi válida, suficiente e eficaz.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco razão jurídica que autorize a reforma da decisão monocrática proferida na Apelação.

Dessume-se, pois, que este recurso de Agravo Interno se limita a reiterar os argumentos já apresentados no Recurso de Apelação, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a modificação do entendimento anteriormente adotado.

Acrescento, por fim, que as matérias debatidas foram devidamente enfrentadas pela decisão unipessoal, com expressa menção aos dispositivos legais aplicáveis e aos precedentes jurisprudenciais pertinentes, de modo que se revela desnecessária a menção literal dos artigos invocados pela parte para fins de exaurimento da prestação jurisdicional.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025